Tribunal: TJMT
Processo: 1046927-32.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046927-32.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE EMBARGOS – DE ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO OU INTEGRATIVO – RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficientemente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF)

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, através da petiçã
o (ID 209419692),
contra acórdão proferido no respectivo Embargos de Declaração, onde figura como parte contrária BANCO BRADESCO, que em análise dos embargos, acolheu tão somente erro material a sua pretensão, sem efeitos infringentes.

Em resumo, alega que novamente há: contradição na fundamentação do acórdão em relação à matéria idêntica já apreciada pela segunda câmara de direito privado. Da ausência de comprovação de pagamento do adiantamento previsto na cláusula 6.7.

Que o Colegiado da Segunda Câmara de Direito Privado apreciou matéria e pedido idênticos, desta vez em relação ao pedido de arbitramento de honorários, com firme entendimento de que o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Arguiu novamente a acerca de omissão quanto ao enfrentamento do art. 22, § 2º, da lei federal nº 8.906/1994 e 85, §2º e §20, ambos do CPC.

Requer seja conhecido os embargos para sanar o vício de omissão apontado em v. acórdão, para, à luz do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, acolher as razões ora expostas e arbitrar os honorários, bem como que seja observado o limite entre dez e vinte por cento do valor da causa trabalhada, em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º, 10º e 20, todos do art. 85 do CPC.

Contrarrazões sob ID nº 211140154.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 207849174), por meio da qual esta Câmara Cível, à unanimidade, REJEITOU os embargos de declarações opostos pelo escritório de advocacia GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, e ACOLHEU os Embargos de Declaração do BANCO BRADESCO S/A. para corrigir o erro material apontado e sanado, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes, alega-se a presença de permanência de vício passível de saneamento na via.

Ab initio, lembro que para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte embargante, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

Estes embargos de declaração são uma repetição daquele interposto anteriormente de ID 191395652, que foi conhecido restaram rejeitados, confirmando teor do v. acórdão, em sede de recurso de apelação, o que demonstra, na verdade, agora, em insatisfação da embargante com a decisão que não lhe foi favorável.

Como já observado, se a decisão está fundamentada em entendimento diverso daquele que a parte entende pertinente à espécie, tal fato não configura nenhuma das hipóteses de embargos de declaração, na acepção técnico-jurídica.

Nota-se que tanto na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, tanto no julgamento do Recurso de Apelação, bem ainda nos Embargos de Declaração, o conjunto probatório foi devidamente analisado, e a decisão manteve a improcedência dos pedidos formulados pelo autor, e condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

Os embargos de declaração não se prestam para responder a questionário de parte que busca perquirir sobre os motivos da decisão.

Ainda, permitir a repetição de embargos de declaração seria eternizar as demandas com a interrupção de prazos recursais, ocorrência não pretendida pelo Estado/Juiz, que deve sempre atuar de forma rápida e eficaz na solução dos litígios.

"In casu", o que pretende os embargantes, em última análise, é adequar a decisão ao seu interesse, com o escopo de conferir “reanalise de entendimento formado na pretensão de arbitramento de honorários, a impor a procedência apresente demanda a suposta atuação em processos de n. 0012780-74.2016.8.14.0024 e 0001617-78.2015.8.14.0074”, o que é inadmissível, nos termos e fundamentos exarados em acórdão em sede de apelação, e em último embargos de declaração.

Mesmo assim, convém novamente anotar que não procede a alegação de que houve “contradição” em relação à tese arguida de “há outros julgados em casos semelhantes perante esta Colenda Câmara de direito Privado”, uma vez que houve sua deliberação específica nos termos:

“(...); Conforme relatado, trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por Galera Mari Advogados Associados em face do Banco Bradesco S/A, na qual o Juízo a quo improcedeu o pedido de arbitramento de honorários, pelo fundamento em destaque:

“(...);

A referida cláusula foi atualizada em novo aditivo, ao que o valor que deveria ser pago a título de distribuição de ações de execução, como é a hipótese dos autos, remontaria o valor de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos).

(...);

Destaco que o requerente colacionou aos autos cópia dos processos de n. 0012780-74.2016.8.14.0024 e 0001617-78.2015.8.14.0074, os quais procedo com uma análise quanto a atuação e diligência desenvolvida pelo autor de forma individualizada.

Com relação ao processo de nº 0012780-74.2016.8.14.0024, em tramite na Comarca de Itaituba/PA, se extrai que foi movida ação de REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE contra a empresa G AFONSO DE SOUZA COMERCIO - ME, buscando a retomada da escavadeira hidráulica sobre esteiras - modelo EC210B - N° DE SÉRIE VCEC210BT00040088, devido ao débito de RS274.488,71 (duzentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos), representado pelo Contrato de Arrendamento Mercantil n° 906215-7. O ajuizamento da ação ocorreu em 18/07/2016. Em 23/03/2017, foi proferido um despacho inicial que determinou a citação do requerido por um Oficial de Justiça. No entanto, o Oficial de Justiça não encontrou o requerido no endereço indicado no mandado, levando o autor a apresentar uma petição solicitando a expedição de um novo mandado para ser cumprido em um novo endereço obtido por meio de pesquisas extrajudiciais. Em seguida, o autor indicou um novo endereço nos autos em 06/08/2018, no entanto, o requerido novamente não foi encontrado pelo Oficial de Justiça, o que levou o autor a solicitar pesquisas de endereço pelos sistemas conveniados em 06/02/2020. O pedido foi deferido pelo Juízo em 27/08/2020. Posteriormente, o escritório do autor foi notificado da rescisão contratual e destituído do processo.

No que tange ao processo de nº 0001617-78.2015.8.14.0074, em tramite na Comarca de Tailândia/PA, infiro que foi promovida a EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL contra a empresa W F INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRAS E OUTROS, buscando o recebimento de R$213.651,78 (duzentos e treze mil, seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos), conforme estabelecido no Instrumento Particular de Confissão de Dívida n.º 8150448. A ação foi ajuizada em 29/04/2015. O processo foi substabelecido ao autor em 02/01/2017, sendo que o autor solicitou a realização de pesquisas de endereço por meio do sistema INFOJUD, uma vez que a citação dos devedores ainda estava pendente. Essa solicitação foi deferida pelo Juízo. Posteriormente, o autor requereu novas pesquisas, dessa vez pelos sistemas BACENJUD e SIEL, uma vez que a pesquisa anterior não resultou na localização de um novo endereço. O pedido foi acolhido, em seguida os resultados das pesquisas foram disponibilizados nos autos. Contudo, o escritório do autor foi notificado em 19/11/2020 sobre a rescisão contratual e a destituição dos autos.

Analisando detidamente os processos mencionados na petição inicial, verifica-se que o requerente foi remunerado em razão do estabelecido pela cláusula 6.7 do contrato, ou seja, pelo adiantamento da distribuição da ação de execução, na medida em que não se constata atuação relevante realizada pelo autor durante o transcorrer dos autos.

Além disso, denota-se, que diante do contrato entabulado com a requerida o requerente seria remunerado no êxito da recuperação do ativo. Contudo, com o trâmite do feito até a rescisão contratual, os processos mencionados na inicial não haviam logrado êxito na tutela desejada ou localizado ativo financeiro ou patrimonial, a ser ressarcido à requerida ou atuação relevante que ensejasse o arbitramento do honorário, repito até a rescisão contratual.

Assim, não há falar em benefício econômico auferido pela requerida ou atuação relevante que seja capaz de arbitrar honorários em decorrência do trabalho realizado nas ações ajuizadas até a data da rescisão contratual, tendo em vista que o contrato celebrado pelas partes já previa a possibilidade de remuneração do requerente na hipótese nas execuções manejadas.” Destaquei.

A parte autora interpôs Recurso de Apelação, arguindo informações constantes dos autos, conjuntamente aos documentos trazidos com a Inicial que, o banco recorrido buscou com a prestação dos serviços advocatícios nos processos de nº 0012780-74.2016.814.0024, o valor atualizado da causa o montante de R$655.278,11 (seiscentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e setenta e oito reais e onze centavos), e no processo de nº 0001617-78.2015.814.0074, o valor atualizado da causa de R$620.024,68 (seiscentos e vinte mil, vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos).

Contudo, como relatado alhures, em fundamento da sentença o juízo da causa considerou que o requerente restou remunerado em razão do estabelecido pela cláusula 6.7 do contrato, ou seja, pelo adiantamento da distribuição da ação de Execução e Reintegração de posse, na medida em que não se constata atuação relevante realizada pelo autor durante o transcorrer dos autos, pois ao longo de quase 4 (quatro) anos, não houve sequer cumprimento do mandado de citação pelo oficial de justiça responsável.

Por esta via, ao visitar os autos das ações em epígrafe, vejo que razão não deve acolher as alegações do recorrente, pois em que pese sua irresignação aos fundamentos e decisum do juízo de primeiro grau, hei de convergir ao entendimento do Juízo a quo quanto a improcedência do pedido de arbitramento de honorários quanto as suas “atuações” nos autos da Execução extrajudicial e de Reintegração de Posse, pois, mesmo com o ajuizamento e distribuição desta ação em 2016, dos autos se tem que somente manifestou pela expedição de mandados a citação dos requeridos, que sequer foram devolvidos ou cumpridos, mesmo após 4 (quatro) anos de processo.

E em ação de execução, o escritório autor após ter recebido por substabelecimento os poderes, da mesma forma procedeu nos autos, de sequer haver logrado êxito na citação do executado.

Desta forma alinho-me aos fundamentos da sentença combatida que o autor pela distribuição da ação de reintegração e, substabelecido nos autos da execução, já recebeu de forma adiantada a justa remuneração, conforme previsão contratual por sua Cláusula 6.7, item “ii”, e na medida em que não se constata atuação relevante realizada pelo autor durante o transcorrer dos autos, ao longo de quase 04 (quatro) anos, não há se falar em atuação nos autos a condizer a eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito. Impõe-se a manutenção da sentença recorrida neste importe.
Não há reparos a se fazer em sentença recorrido, pois irreprochável em seus termos e fundamentos.”

Desta forma, restaram todos os pontos arguidos em recurso de Embargos de declaração enfrentados e pronunciados, que a evidência de seu teor e fundamento, confirmou o decisum em acórdão em recurso de apelação que reformou a sentença de primeiro grau, a julgar improcedente os pedidos da inicial.

Deflui-se dai que este julgador, ao contrário do alegado pelos Embargantes, resolveu a “contradição”, anterior, sobre as informações fornecidas pelo embargante com elementos probatórios nos autos, suficientes e apreciados dentro do livre convencimento motivado.

Por conseguinte, afastada está a sugerida alegação de violação dos artigos 944, 945 e 948, II, todos do Código Civil, não podendo a parte Embargante desvirtuar os termos do acórdão recorrido para tentar socorrer sua tese.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

De outro norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto dos Embargos, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, além de súmulas do STF e STJ, se cometidas pelos votos formadores da decisão recorrida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.

Ao julgar o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Com estas considerações, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024